Tribunal: TJMT
Processo: 1025267-26.2023.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025267-26.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 25.021.356/0001-32 (RECORRENTE), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
INCONTROVERSA A NÃO ENTREGA DO PRODUTO.
COMPRA PELA INTERNET.
MINI-MOTOCICLETA ELÉTRICA INFANTIL. PRODUTO NÃO ESSENCIAL.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE

REFORMADA. INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A não entrega de produto, que não é essencial a parte autora, é caracterizado como mero dissabor da vida cotidiana.

2. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente adquiriu, por meio do Facebook, uma mini motocicleta elétrica, a qual, conforme relatado na petição inicial, seria destinada a presentear sua filha de cinco anos. Narra que, após acessar o link disponibilizado, realizou o cadastro na plataforma, efetuou o pagamento via boleto bancário e recebeu as devidas confirmações, bem como o código de rastreamento do produto.

Contudo, após vários dias, o produto não foi entregue e as páginas da vendedora e do rastreio tornaram-se inacessíveis, configurando indícios de fraude. Fundamentou que tentou contato com a parte ré sem sucesso e, sentindo-se lesada, ajuizou a presente ação visando a restituição do valor pago, bem como a reparação do dano moral.

Em sentença, o douto magistrado a quo julgou parcialmente procedente a ação, determinando a restituição do valor pago, no montante de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais), devidamente atualizado, bem como condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

Preliminarmente
, não se verifica nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença analisou adequadamente os fatos e as provas constantes dos autos, indicando de forma clara as razões que conduziram ao convencimento do julgador.

Também não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a plataforma digital de
marketplace
e o vendedor, integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios do produto comercializado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, rejeito as preliminares arguidas.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente efetuou a compra junto à empresa recorrida, através do Marketplace da plataforma digital Facebook, de uma mini-motocicleta elétrica, a qual não foi entregue, bem como não obteve êxito em reaver o valor pago por ela.

No caso, cabe à recorrida demonstrar que entregou os produtos em sua integralidade, o que não veio aos autos. Assim, mostra-se correta à condenação à restituição do valor pago referente ao produto não entregue.

Todavia, a não entrega de um produto não essencial não configura qualquer ofensa aos direitos de personalidade, caracterizando-se como mero aborrecimento, decorrente de descumprimento contratual, o que afasta a hipótese de dano presumido.

No caso, a parte autora não demonstrou que o produto mini-motocicleta elétrica infantil seja essencial e indispensável para o seu cotidiano.

Ressalta-se que a parte autora não demonstrou ter sofrido lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos morais.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO. INCONTROVERSA A NÃO ENTREGA DO PRODUTO. COMPRA PELA INTERNET. RELÓGIO. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A não entrega de produto, que não é essencial no cotidiano da parte autora, é caracterizado como mero dissabor da vida cotidiana.

2. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1000813-95.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Desse modo, merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, devendo ser afastada a condenação em danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026